Tribunal: TJDFT
Processo: 0707898-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTADA. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção da condenação é medida que se impõe, pois, as provas dos autos, acrescidas pela confissão do acusado em juízo, bem como as palavras da vítima, comprovam a autoria e materialidade do delito.
2. A circunstância judicial relativa à culpabilidade deve ser maculada, diante da intensidade das agressões sofridas pela vítima, as quais caracterizam uma maior reprovabilidade da conduta.
3. O fato de o crime ter sido praticado em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, sem a indicação de fatos concretos que a justifique, não é fundamento bastante a amparar a valoração negativa das circunstâncias do crime. Precedentes desta Corte.
4. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e da ausência de informações precisas quanto à capacidade econômica do réu e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável fixar a indenização pelos danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais).
5. Recurso parcialmente provido.